Tribunal: TJMT
Processo: 1021075-35.2024.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021075-35.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JALDEMIR LUIZ DO NASCIMENTO - CPF: 883.274.931-91 (EMBARGADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGANTE), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO.
ALEGAÇÃO DE VÍCIO.
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO DE VALORES UTILIZADOS.

OMISSÃO INEXISTENTE.
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado que negara provimento ao Agravo Regimental interposto pela instituição, mantendo decisão que dera parcial provimento à apelação
do requerente
. O embargante alega omissão no julgado quanto ao pedido de compensação dos valores relativos a saques e compras efetuados com cartão de crédito consignado, sob pena de enriquecimento sem causa do consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se houve omissão no acórdão embargado no tocante à apreciação do pedido de compensação dos valores efetivamente utilizados pelo consumidor em razão do contrato de cartão de crédito consignado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração visam exclusivamente suprir omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, conforme o art. 1.022 do CPC, sendo vedado o reexame de matéria de mérito sob esta via recursal.

O acórdão embargado contempla expressamente a necessidade de restituição apenas dos valores pagos “a maior”, o que pressupõe, logicamente, a compensação dos valores utilizados pelo consumidor mediante compras e saques.

A fundamentação do acórdão deixa claro que a conversão do contrato para a modalidade de empréstimo consignado tradicional implica abatimento dos valores efetivamente utilizados, de modo que não há omissão a ser sanada.

A pretensão do embargante configura tentativa de rediscutir o mérito da causa, o que é vedado nos embargos de declaração.

Para fins de prequestionamento, considera-se incluída no acórdão a matéria arguida nos embargos, ainda que rejeitados, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Não se verifica conduta dolosa ou temerária por parte do embargante, razão pela qual é afastada a condenação por litigância de má-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A determinação de restituição apenas dos valores pagos “a maior” contempla, implicitamente, a compensação dos valores efetivamente utilizados pelo consumidor mediante saques e compras.

A utilização dos embargos de declaração como meio de rediscussão do mérito da causa é inadmissível.

Para fins de prequestionamento, considera-se incluída no acórdão a matéria arguida nos embargos, mesmo que rejeitados, conforme o art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022, 1.025, 489, §1º, IV.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, ED nº 86644/2013, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 19.11.2013; STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 2398120/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, T2, j. 18.12.2023,
DJe
20.12.2023.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº
1021075-35.2024.8.11.0041

BANCO SANTANDER (BRASIL)
S/A
X
JALDEMIR LUIZ DO NASCIMENTO

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Embargos de Declaração, previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, interpostos pelo BANCO SANTANDER S/A, contra acórdão prolatado por esta Quarta Câmara de Direito Privado (id 290289853), que negou provimento ao Agravo Regimental interposto
por esta
, mantendo a decisão monocrática anterior que havia dado parcial provimento ao recurso de apelação interposto por JALDEMIR LUIZ DO NASCIMENTO.

Em apertada síntese,
o banco
embargante alega que o acórdão vergastado é
contraditório
, pedindo por sua reforma substancial.

Nas
razões recursais (id 291730884), sustenta o embargante a existência de omissão no acórdão embargado,
quanto ao pedido de
compensação dos valores relativos às compras efetuadas e saques
.

Aduz que a referida omissão seria essencial para o deslinde da controvérsia, uma vez que demonstraria a efetiva utilização do cartão consignado pela parte autora.

Argumenta, ainda, que a ausência de enfrentamento da questão acarretaria violação aos princípios do contraditório e da fundamentação das decisões judiciais, previstos no artigo 489, §1º, IV, do Código de Processo Civil, comprometendo o exercício do direito de defesa da instituição financeira.

Diante disso, requer o acolhimento dos Embargos de Declaração para que seja sanada a omissão apontada, com a consequente manifestação acerca do pedido de compensação dos valores utilizados pelo embargado, com o intuito de evitar seu enriquecimento sem causa.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Como sabido, os embargos de declaração constituem recurso de contornos rígidos, destinando-se, exclusivamente, a promover a integração do julgado quando presente omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria pronunciar-se o órgão julgador; a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; ou ainda, a corrigir erro material, conforme taxativamente disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Na hipótese em análise, sustenta o embargante haver omissão no acórdão embargado, consistente na ausência de apreciação do pedido de compensação dos valores utilizados pela parte autora mediante compras e saque realizados através do cartão de crédito consignado.

Pois bem.

A alegação de omissão quanto à compensação dos valores utilizados não procede, pois o julgado determina expressamente a manutenção do capital disponibilizado e utilizado pela consumidora, apenas substituindo os encargos financeiros pelos próprios do empréstimo consignado convencional.

Assim, o
pedido de compensação dos valores utilizados pelo consumidor foi adequadamente contemplado na fundamentação da decisão colegiada, ainda que não haja menção expressa a tal pleito no dispositivo.

O acórdão, ao reconhecer a nulidade do contrato na modalidade de cartão de crédito consignado com reserva de margem e determinar sua conversão para empréstimo consignado tradicional, estabeleceu claramente que deveriam ser restituídos ao consumidor apenas os valores pagos "a maior".

Esta expressão evidencia que a própria decisão já determinou o abatimento dos valores efetivamente utilizados pelo consumidor (seja por meio de saques, seja por compras), de modo que somente seria objeto de restituição a diferença apurada após tal compensação.

Em outras palavras, a decisão embargada já contemplou implicitamente o pleito de compensação ora reiterado, pois determinou a restituição apenas dos valores que excedessem aquilo que seria devido na modalidade de empréstimo consignado tradicional.

Conforme se extrai do voto condutor do acórdão: "Após a conversão, apurando-se valores pagos além do que era efetivamente devido, deve ser garantida a repetição do
indébito, decorrência lógica da ilegalidade dos descontos, sob pena de inarredável enriquecimento sem causa por parte da instituição financeira".

A determinação de restituição apenas dos valores pagos "a maior" pressupõe, logicamente, a prévia compensação dos valores efetivamente utilizados pelo consumidor, afastando por completo qualquer possibilidade de enriquecimento sem causa por parte do autor da demanda.

Portanto, contrariamente ao afirmado pelo embargante, o acórdão não contém omissão quanto ao pleito de compensação dos valores. O pronunciamento judicial é inequívoco ao determinar a restituição apenas dos valores pagos em excesso, após apuração contábil que necessariamente considerará os valores efetivamente utilizados pelo consumidor (saques e compras).

Na verdade, o que pretende o embargante, a pretexto de sanar inexistente omissão, é a rediscussão do mérito da causa e a alteração do julgado, providência que não se coaduna com a via estreita dos embargos de declaração. O inconformismo com o resultado do julgamento deve ser manifestado através da via recursal própria.

Nesse contexto, é imperioso reconhecer o caráter manifestamente protelatório dos presentes embargos de declaração, que visam, em verdade, postergar o trânsito em julgado da decisão e sua eficácia, em indevida utilização do recurso para finalidade a que não se destina.

Portanto, a
irresignação do embargante se volta, portanto, ao mérito da decisão, o que é inviável na via dos embargos declaratórios, descabendo à parte, nesta oportunidade, rediscutir a matéria já exaustivamente apreciada.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios se restringe a suprir as omissões, contradições, obscuridades que, porventura, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes. 2. [...].
(TJMT - ED, 86644/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA
CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

A pretensão de rediscutir a matéria, confere ao recurso caráter infringente, inadmissível por esta via.

Quanto ao prequestionamento, reza o art. 1.025 do CPC:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

A propósito:

"Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.” (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2398120 RS 2023/0219983-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 18/12/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/12/2023).

Por fim, não se vislumbra conduta caracterizadora da má-fé processual nos termos do art. 80 do CPC.

Com efeito, a condenação em litigância de má-fé pressupõe que a parte tenha adotado um comportamento censurável, atuando de forma dolosa ou gravemente negligente, com inobservância das regras básicas de prudência, diligência e sensatez aconselhadas pelas mais elementares regras do proceder corrente e normal da vida.

Pelo exposto,
nego provimento

a estes embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025